Tribunal: TJDFT
Processo: 0729779-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. MÉRITO. QUITAÇÃO DE VEÍCULO. AUSENCIA DE PROVA. PAGAMENTO DE PENSÃO. PROVA. DESCONTO EM FOLHA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.

2. Tendo o recorrente optado por repetir os fundamentos apresentados ao juízo de origem, quanto a uma das teses de defesa, sem impugnar o fundamento da decisão guerreada, fica caracterizada a falta de dialeticidade que impede o conhecimento do recurso quanto a este ponto.

3. Uma vez demonstrado o fato constitutivo do direito alegado no cumprimento de sentença, cabe ao executado, ao apresentar impugnação, trazer aos autos prova inequívoca de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II).

4. No caso, os elementos dos autos não comprovam a quitação de veículo, obrigação imposta ao executado, por força de acordo homologado.

5. Uma vez que o contracheque do alimentante retrata o desconto da pensão devida, cabe ao credor dos alimentos demonstrar que o valor não foi depositado pelo órgão público pagador, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, conclui-se que houve a quitação da dívida.

6. O Código Civil estabelece que o instituto da compensação só é possível entre dívidas vencidas (art. 369). Assim, a parte executada não pode requerer a compensação de parcelas em atraso com a pretensão à restituição de valores não estabelecida em lei ou sentença.

7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.